Tribunal: TJDFT
Processo: 0720020-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0720020-62.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA AGRAVADO: FABRICIO BATISTA NASCIMENTO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por HAPVIDA ASSISTENCIA MÉDICA LTDA contra a decisão interlocutória proferida pela MMa. Juíza da 2a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência proposta por FABRICIO BATISTA NASCIMENTO, representado por sua companheira, MARIANA FERNANDES DOS SANTOS (processo no 0708635-57.2024.8.07.0020), deferiu o pedido de tutela provisória de urgência para determinar que a agravante autorize e custeie a internação do agravado em leito de UTI em caráter de emergência, conforme prescrição médica, sob pena de multa diária à razão de R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada à quantia de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) (ID no 194736394 do processo referência). Em suas razões recursais (ID no 59195517), a agravante sustenta, em síntese, que o agravado não teria preenchido os requisitos para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela, de modo que a decisão agravada deveria ser reformada. Narra que, “quando a parte Recorrida buscou a autorização da internação, havia cumprido, apenas, 52 (cinquenta e dois dias de carência, ao tempo em que o procedimento de internação exige prazo carencial legal e contratual de 180 dias”. Assevera que, nos termos do contrato e da legislação, não haveria que se falar em ilicitude na negativa da autorização e do custeio para a internação em leito de UTI, ante a necessidade de cumprimento do prazo de carência. Por fim, defende a necessidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Pleiteia a concessão de efeito suspensivo da decisão agravada até o julgamento do recurso. No mérito, requer o provimento para cassar a decisão agravada. Preparo regular (IDs no 59195528 e 59195529). É o relatório. DECIDO. Segundo dispõe o art. 1.019, I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela. É importante observar que a concessão de tais medidas não é automática, sendo imprescindível a análise, no caso concreto, sobre o preenchimento ou não dos requisitos legais citados no art. 995, parágrafo único, do CPC, para o caso de efeito suspensivo (risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e demonstração da probabilidade de provimento do recurso), ou dos descritos no art. 300 do CPC, para o caso de pedido de tutela de urgência antecipada (presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo). Em análise perfunctória, característica desta fase recursal, não vislumbro os requisitos autorizadores para a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso. O direito à saúde e, consequentemente, à vida consubstancia direito social consagrado na Constituição Federal, em seu art. 6o. Por sua vez, o art. 196 da CF assegura o seguinte: “Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.” Embora o Estado tenha assumido o compromisso constitucional de prestação de serviços que garantam a saúde dos cidadãos, o que se verifica é o inadimplemento dessa obrigação, fazendo com que muitos contratem os serviços de planos de saúde. O Código de Defesa do Consumidor se aplica ao caso, pois, no contrato celebrado entre as partes, a agravante é fornecedora de serviços de saúde e o agravado é consumidor. Incidem também as normas constantes da legislação própria, estabelecidas na Lei no 9.656/1998, com as modificações operadas por leis posteriores, além da medida provisória no 2177-44 de 24/08/2001. Registre-se que o estabelecimento de um período de carência no contrato é lícito, a teor do disposto no art. 12, V, da Lei no 9.656/1998, porém, em casos de urgência e emergência, o legislador, no art. 35-C, tratou de hipóteses excepcionais, in verbis: “Art.12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas: (...) V - quando fixar períodos de carência: (...) c) prazo máximo de vinte e quatro horas para a cobertura dos casos de urgência e emergência.” “Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; (Redação dada pela Lei no 11.935, de 2009) II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional;(Redação dada pela Lei no 11.935, de 2009)” (grifo nosso). In casu, da narrativa dos fatos e dos documentos juntados nos autos principais, é possível verificar que o quadro clínico do autor/agravado pode ser enquadrado como de emergência, uma vez que, após a realização de tomografia computadorizada do crânio, foi verificado “hematoma subdural frontoparietal esquerdo com características de sangramento agudo, comprimindo o parênquima cerebral subjacente, o ventrículo lateral esquerdo e o terceiro ventrículo, determinando hemiação subfalcina esquerda e desvio contralateral das estruturas da linha média”, tendo sido solicitada a internação em leito de UTI e o tratamento cirúrgico de “HEMATOMA INTRACRANIANO” de urgência, ante o risco de óbito (ID no 194736960 do processo referência). Nesse passo, não assiste razão à agravante quando negou a internação do agravado em leito de UTI, ao argumento de que não teria sido cumprido o período de carência contratual (ID no 194736962 do processo referência). O c. Superior Tribunal de Justiça sumulou entendimento no sentido de que a cláusula contratual que estipule prazo de carência superior a 24h para os casos de urgência ou emergência é abusiva. O enunciado de Súmula no 597 do STJ assim dispõe: “A cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação”. Quando o autor/agravado necessitou do tratamento médico indevidamente negado pela ré/agravante (25/04/2024) já havia transcorrido o prazo carencial de 24h para os casos de urgência e emergência, haja vista que a prestação dos serviços de saúde complementar fornecidos pela agravante se iniciou no dia 04/03/2024 (ID no 194736957 do processo referência). Todavia, conforme já afirmado, a agravante se negou a autorizar e custear o procedimento de urgência/emergência solicitado pelos médicos. Nesse quadrante, diante da comprovação da emergência na realização do atendimento médico, ao menos neste momento processual, a operadora de plano de saúde não pode exigir o cumprimento dos prazos de carência, bem como deve prestar cobertura ao agravado de forma imediata. Ressalte-se que o risco de lesão grave e de difícil reparação é inverso, pois a parte agravada necessita de cobertura para prosseguir com seu tratamento, sob pena de ofensa aos seus direitos à dignidade e saúde, bem como de ser submetido à situação de piora irreversível em sua situação de saúde. Não há risco de irreversibilidade da medida (art. 300, § 3o, do CPC), tendo em vista que eventual improcedência da ação permitirá à agravante a cobrança dos valores eventualmente custeados para o tratamento. Não há que se falar em concessão de efeito suspensivo, haja vista que, em um juízo primário de cognição, a concessão da antecipação de tutela em favor da parte contrária obedeceu aos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador